Tribunal: TJMT
Processo: 1003608-74.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003608-74.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO CANDIDO DE SOUSA - CPF: 016.075.171-32 (REQUERENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA NEGAR O EXAME DO MÉRITO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ –

REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – INAPLICABILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não há razão para acolher a preliminar de não conhecimento da ação revisional, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, quando referido órgão não apresenta nenhum argumento conducente à extinção do processo sem resolução do mérito.

Embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, não há como a reprimenda ser reduzida na segunda fase da dosimetria, em razão de a pena-base já haver sido estabelecida no mínimo legal.

Se houve apontamentos sobre as circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas, não merece ser aplicado o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
Leonardo Cândido de Sousa
, objetivando a reanálise do édito condenatório – confirmado pela colenda 1ª Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que lhe foi desfavorável nos autos da ação penal – código 188247, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, pela prática do crime de tráfico de drogas, e culminou na imposição da pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

Em síntese, a defesa alega que faz jus à redução da pena na fase intermediária em razão da atenuante da menoridade relativa, ainda que esta, na 1ª fase, tenha sido fixada no mínimo legal, devendo ser afastado o óbice relativo à Súmula 231 do STJ.

Sustenta ainda a possibilidade de aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o qual não pode ser afastado pelo fato de o requerente possuir ação penal posterior em andamento.

Pede, pois, a reforma da decisão combatida, com a redução da pena aplicada e, por conseguinte, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Id. 78461466.

A ação veio instruída com documentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do processo sem resolução do mérito
; se admitida a ação, pela
improcedência
do pleito – Id. 80006986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminarmente, registro que, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento da ação, não vejo fundamento para tanto.

Destarte, voltando-se o requerente contra condenação transitada em julgado, com base no permissivo legal previsto no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, conheço, por inteiro, da vertente revisão criminal.

Depreende-se dos autos que Leonardo Cândido de Sousa foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a qual foi mantida pela Primeira Câmara Criminal desta Corte, sob relatoria do Desembargador Marcos Machado.

O acórdão transitou em julgado no dia 15.10.2018 – Id. 78461469.

Em síntese, o requerente alega que faz jus à atenuante da menoridade relativa e ao benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, privilégio afastado em razão de uma ação penal posterior em andamento.

Com efeito, para a rescisão da sentença ou acórdão condenatório, basta que o requerente desconstitua o juízo de certeza alcançado na ação penal a ponto de fazer surgir, no convencimento do órgão colegiado revisor, a dúvida razoável acerca do fato, uma vez que, no processo penal, a dúvida sempre beneficia o acusado.

Na espécie, compulsando detidamente os elementos probatórios produzidos no curso da ação penal, verifico que, de fato, o delito foi praticado quando o requerente possuía 18 anos de idade – vide denúncia, Id. 78461467, o que foi reconhecido na sentença pelo Juízo
a quo
– Id. 78461468, p. 104.

Tal situação, entretanto, não pôde influenciar no cômputo da pena inicial, porque esta foi estabelecida em seu mínimo legal.

Aplicou-se o enunciado na Súmula n. 231 do STJ,

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Aludido entendimento foi confirmado pela Terceira Seção do STJ com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo.

Nessa mesma linha, o STF, pela sistemática da repercussão geral – no RE 597.270 QO-RG – consolidou o entendimento segundo o qual a
"circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
" (Tema 158).

Desse modo, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Por outro lado, verifico que o douto sentenciante negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pelo fato de o requerente responder a outros procedimentos criminais por delito da mesma natureza.

A esse respeito, consigno que, conforme entendimento da Suprema Corte, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada ao fundamento de haver investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade) (Ag. Reg. no HC 177.670, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.8.2020).

Contudo, este não foi o único argumento utilizado pelo magistrado para afastar a referida benesse.

Houve apontamentos sobre as circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas.

Nesse tocante, peço vênia para transcrever o trecho da decisão da colenda 1ª Câmara que confirma a decisão de 1º grau:

“... o depoimento extrajudicial do usuário de drogas, segundo o qual adquiriu cocaína do apelante por 4 (quatro) vezes no período de 1 (um) mês, permite concluir que LEONARDO CÂNDIDO DE SOUSA exercia a traficância habitualmente...”
- Id. 78461469, p. 36.

Diante dessas considerações, não cabe a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
a revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021